Tribunal: TJMT
Processo: 1024019-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024019-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VIVIANE FERNANDES FEITOZA - CPF: 029.803.013-61 (RECORRIDO), LUAN DA ROCHA MACHADO MAZZA - CPF: 756.414.451-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1024019-33.2024.8.11.0001.

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABA.

Recorrida: VIVIANE FERNANDES FEITOZA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: Data de julgamento: 01/04/2025.

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA ATÉ 2022. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente da não concessão do auxílio-moradia à médica residente, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa, referente ao período de 01/03/2019 a 29/08/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a sentença impugnada configura decisão extra petita; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e (iv) determinar a possibilidade de conversão do auxílio-moradia em pecúnia, bem como a eventual limitação temporal da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça não é concedido à recorrente, pessoa jurídica de direito privado, por ausência de comprovação de incapacidade financeira, nos termos da jurisprudência consolidada.

A sentença não é extra petita, pois o pedido inicial fundamenta-se no artigo 4o, §5o, inciso III, da Lei no 12.514/2011, que impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica a obrigação de fornecer moradia ao médico residente.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento do auxílio-moradia de médicos residentes é de cinco anos, conforme artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil, não havendo prescrição no caso concreto.

A ausência de regulamentação interna sobre o auxílio-moradia até 30/08/2022 não afasta a obrigação da instituição de saúde de fornecer a moradia prevista em lei, sendo cabível a conversão em pecúnia no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa, conforme entendimento do STJ e da Turma Nacional de Uniformização (Tema 325).

A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que a autora efetivamente participou do programa de residência médica da recorrente, excluindo-se períodos em que exerceu atividades em outros estados, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição de saúde responsável por programas de residência médica tem a obrigação legal de fornecer moradia ao médico residente, nos termos do artigo 4o, §5o, inciso III, da Lei no 12.514/2011.

Na ausência de regulamentação e da efetiva disponibilização da moradia, admite-se a conversão do auxílio-moradia em pecúnia, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa.

A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que o médico residente efetivamente participou do programa de residência da instituição demandada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.514/2011, art. 4o, §5o, III; Código Civil, art. 206, §5o, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2024; TNU, Tema 325; TJMT, N.U 1007664-44.2023.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 10/06/2024; TJMT, N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 255064749, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente a pretensão inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrente da não concessão do auxílio-moradia, fixada em 30% sobre o valor bruto da bolsa, referente ao período de 01/03/2019 a 29/08/2022.

Em suas razões recursais, a reclamado alega:

Preliminar: Concessão da Justiça Gratuita;

Preliminar: Nulidade da condenação – Sentença extra petita;

Prejudicial de mérito: Prescrição da pretensão pecuniária;

Inexistência de danos materiais – Autora não estava laborando no município de Cuiabá;

Regulamentação a partir de 2022 – Necessidade de observância do parâmetro financeiro fixado pelo COREME;

Limitação de eventual condenação.

Apresentadas as contrarrazões, em sede preliminar, o recorrido impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça tais fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular e pedindo condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, uma vez que a recorrente, pessoa jurídica de direito privado, não apresentou documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira. Ademais, conforme se verifica no ID 258555706, a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social foi renovada em razão da prestação anual de serviços ao SUS em percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), o que reforça a ausência de demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometeria os recursos destinados aos atendimentos públicos prestados.

Por consequência, indefiro o pedido constante no id. 258555705.

Além disso, afasto a alegação de sentença extra petita, pois, embora a autora tenha requerido o reajuste do auxílio-moradia, fundamenta seu pedido no artigo 4o, §5o, inciso III, da Lei no 12.514/2011, que estabelece que a instituição de saúde responsável por programas de residência médica deve oferecer moradia ao médico-residente durante todo o período de residência.

Inclusive, considerando que não foi disponibilizada, a reclamante também pleiteia a condenação ao pagamento das parcelas vencidas (ID 258555651, p. 19).

Ademais, afasto a alegação de prescrição da pretensão inicial, considerando que o prazo prescricional para o ressarcimento do auxílio-moradia devido aos médicos residentes é de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso apresentado, a instituição reclamada realizou uma regulamentação interna do referido benefício, datado de 30/08/2022, com entrada imediata em vigor nessa mesma data.

Dessa forma, desde o início da residência médica, 01/03/2019, até 29/08/2022 não havia nenhuma regulamentação acerca do direito previsto em lei.

Portanto, com relação a esse período (01/03/2019 até 29/08/2022) é cabível a conversão do direito em pecúnia, assegurando o resultado prático equivalente, no patamar já recomendado pela jurisprudência, uma vez que a reclamada não comprovou em juízo que forneceu o direito in natura. Aliás, inexistia qualquer regulamentação sobre o tema e essa omissão deve pesar sobre a instituição de saúde.

Todavia, a partir de 30/08/2022 o direito ao auxílio-moradia passou a ser devidamente regulamentado e estabeleceu critérios objetivos e razoáveis para a concessão do benefício. (...) (grifei)

Pois bem, ao analisar o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que restou incontroverso que a reclamada instituiu uma regulamentação interna sobre o benefício de auxílio-moradia apenas em 30/08/2022.

Nesse contexto, observa-se que o labor em outros hospitais não era um impedimento para o recebimento do referido auxílio, até que a Coordenação de Residência Médica do Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá elaborasse e publicasse seu regulamento.

Assim, considerando a ausência de comprovação do fornecimento de moradia à parte autora e a inexistência de normatização interna sobre o direito previsto em lei no período, admite-se a conversão do benefício em pecúnia, devendo sua fixação observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado no sentido de que a mera ausência de previsão legal, para a conversão de auxílios que deveriam ser concedidos in natura em pecúnia, não constitui impedimento para o deferimento do pleito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente.

2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013.

3. Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.

4. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Quanto ao valor arbitrado para o benefício, embora haja independência entre os tribunais, a Justiça Federal, por meio da Turma Nacional de Uniformização, estabeleceu uma tese relevante sobre o tema. No julgamento do Tema 325, foi fixado o seguinte entendimento: “até que sobrevenha a regulamentação do inciso III do §5o do art. 4o da Lei 6.932/81, e independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, o médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida in natura a moradia”.

Nessa perspectiva, a condenação da ré ao pagamento de indenização no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa recebida pela autora, estabelecida na sentença, revela-se adequada ao caso concreto e em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalta-se que a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça tem fixado o benefício em patamar semelhante:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA EM MEDICINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO. PREVISÃO NA LEI N. 6.932/1981. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei 6.932/1981, impõe-se às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência.

2. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos. Precedentes do STJ: REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009.

3. Os valores pagos em pecúnia devem ter limites razoáveis que garantam o resultado prático equivalente. Consigne-se que, em casos similares, a jurisprudência já fixou o auxílio moradia no limite mensal de 30% sobre a bolsa auxílio, razão pela qual o percentual deve ser mantido.

4. Sentença mantida

5. Recurso conhecido e não provido. (TJMT – N.U 1007664-44.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024) (grifei)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. ARTIGO 4o DA LEI No 6.932/1981. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EFICÁCIA IMEDIATA DA NORMA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA NÃO AFASTA O DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Sobre o tema, o artigo 4o da Lei n. 6.932/1981, alterada pela Lei n. 12.514/2011 assim dispõe: “Art. 4o Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais. § 5o A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: III - moradia, conforme estabelecido em regulamento”. 4. Com efeito, é inquestionável que a referida legislação prevê que as instituições responsáveis por programas de residência têm o dever legal de oferecer moradia ao médico residente, de modo que o fato de optarem por não regulamentar esse direito em regulamento interno não a exime do dever de cumprir o dever legal previsto. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao reconhecer que o médico residente possui direito à moradia durante o período de residência, de maneira que em caso de descumprimento da obrigação legal, ela deverá ser satisfeita em pecúnia. 5. Veja-se: "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. REEMBOLSO. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 10.405/02. RESTABELECIMENTO COM MEDIDA PROVISÓRIA, CONVERTIDA NA LEI N. 12.514/12. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES. 1.O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A Lei n. 10.405/2002 revogou os dispositivos que asseguravam o direito dos médicos residentes ao reembolso parcial da contribuição previdenciária e à disponibilização de alimentação e moradia. Esses benefícios somente foram restabelecidos posteriormente, com a Medida Provisória 536/2011, convertida na Lei n. 12.514/2012. 3. No período de 10/1/2002 a 31/10 /2011, não há que se falar em direito dos médicos residentes às referidas vantagens, visto que o art. 4o, § 2o, da Lei n. 6.932/1981, com a redação dada pela Lei n. 8.138/1990, juntamente com todos os demais artigos, foi revogado pela Lei n. 10.405/2002, não se limitando os efeitos da referida revogação ao caput do referido dispositivo. 4. Verifica-se que a agravada esteve inserida no programa de residência médica nos períodos de 1/3/2018 a 28/2/2021, fazendo jus à indenização pelos gastos decorrentes do não fornecimento de moradia e respectiva conversão em pecúnia. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.945.596/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023)."6. Nesse contexto, considerando a bolsa de residência recebida pelo reclamante e o período indenizatório pretendido, deve ser mantida a sentença que converteu a obrigação não cumprida pela reclamada em pecúnia, condenando-a no pagamento de R$ 7.992,96 (sete mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). 7. Esta E. Turma Recursal caminha em sentido idêntico: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA EM MEDICINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO. PREVISÃO NA LEI N. 6.932/1981. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei 6.932/1981, impõe-se às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. 2. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos. Precedentes do STJ: REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009. 3. Os valores pagos em pecúnia devem ter limites razoáveis que garantam o resultado prático equivalente. Consigne-se que, em casos similares, a jurisprudência já fixou o auxílio moradia no limite mensal de 30% sobre a bolsa auxílio, razão pela qual o percentual deve ser mantido. 4. Sentença mantida Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007664-44.2023.8.11.0045, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2024). 8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (...) (N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (grifei)

Por outro lado, embora a parte autora tenha direito ao benefício pleiteado, algumas ponderações devem ser feitas.

Isso porque, considerando que a demandante prestou serviços em outros estados da Federação durante parte do período delimitado na sentença (id. 258555693), a condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser restrita ao tempo em que efetivamente participou do programa de residência médica da reclamada, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e dou parcial provimento para limitar o pagamento do auxílio-moradia apenas ao período em que a autora efetivamente participou do programa de residência médica da reclamada, dentro do intervalo de 01/03/2019 a 19/08/2022, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, mantendo, no mais, a decisão recorrida, conforme o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025